Tribunal: TJDFT
Processo: 0748562-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748562-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARCIO BARBOSA MOL EMBARGADO: WILLIAM ANTONIO BATISTA LUCIO D E S P A C H O Certifique-se se a parte agravada apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento. Caso contrário, intime-se. Brasília, 9 de março de 2021 Desembargador João Egmont Relator